Tribunal: TJSP
Processo: 1001071-38.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA – DEVOLUÇÃO COM A JUSTIFICATIVA "MUDOU-SE" – PROTESTO POR EDITAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000029381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001071-38.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
APARECIDA PATRICIA ALVES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001071-38.2020.8.26.0319
Apelação Cível no 1001071-38.2020.8.26.0319 -Voto no 36688
2
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Aparecida Patrícia Alves Rodrigues
Comarca: Lençóis Paulista - 3a Vara
Juiz prolator: José Luís Pereira Andrade
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO
ENDEREÇO DA DEVEDORA DEVOLUÇÃO COM A
JUSTIFICATIVA “MUDOU-SE”
PROTESTO POR
EDITAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
DESCABIMENTO
MORA COMPROVADA

SENTENÇA CASSADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO N.o 36688
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e
apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária, sob o fundamento de que a constituição da
devedora em mora não ocorreu de forma válida mediante a modalidade
por edital.
O recorrente pede a cassação da sentença, alegando
que, ao contrário do decidido pelo magistrado, a notificação para
pagamento da dívida foi encaminhada para o endereço da devedora, mas
não foi recebida pelo fato de dela estar ausente, o que justificou a
realização do protesto por edital, medida perfeitamente válida para
comprovação da mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001071-38.2020.8.26.0319
Apelação Cível no 1001071-38.2020.8.26.0319 -Voto no 36688
3
O recurso foi processado sem contrarrazões, em
razão da ausência de citação da ré em primeiro grau.
É o relatório.
Assiste razão ao recorrente, devendo ser reformada a
sentença.
No
presente
caso,
o
credor
providenciou,
inicialmente, a notificação extrajudicial da devedora, remetida para o
endereço que, embora diverso do constante do contrato, se apurou ser a
atual residência da devedora, tendo sido devolvida pela empresa de
correios e telégrafos com a observação “mudou-se” (fl. 35).
Dessa forma, frustrada a tentativa de localização
pessoal, enviou o título para protesto em cartório de títulos e
documentos, no qual constou ter sido a devedora intimada por edital em
razão de não ter sido encontrada (fl. 37). O magistrado, porém, extinguiu
o processo sem resolução do mérito, entendendo não estar comprovada a
mora.
Conforme se lê do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei
911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001071-38.2020.8.26.0319
Apelação Cível no 1001071-38.2020.8.26.0319 -Voto no 36688
4
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário”.
Por outro lado, a Lei no 9.492/97, regulamentadora
dos serviços concernentes ao protesto de títulos, prescreve, em seu art.
15, que “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para
aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada,
for residente ou domiciliada fora da competência territorial do
Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresentante”.
Ressalte-se que, no caso, o credor juntou cópia de
conta de energia elétrica com data posterior à celebração do contrato da
qual consta a devedora como usuária dos serviços no endereço para o
qual foi remetida a notificação (fl. 32), o que é suficiente para admitir
que a devedora não mais residia no endereço declinado no contrato,
justificando-se, assim, a opção do credor de tentar notificá-la no
endereço descoberto por meios próprios. Ademais, ao contrário do que
entendeu o magistrado, a tentativa frustrada de intimação não se deu em
razão de eventual ausência momentânea da devedora do endereço
declinado no contrato, mas pelo fato de ter alterado a sua residência sem
a devida comunicação dessa alteração.
Nesse contexto, configurada nos autos situação
fática a ensejar a aplicação dos dispositivos legais mencionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1001071-38.2020.8.26.0319
Apelação Cível no 1001071-38.2020.8.26.0319 -Voto no 36688
5
anteriormente, há que se concluir pela validade do protesto tirado por
edital, reputando-o suficiente para comprovação de ter sido a devedora
constituída em mora.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
presente recurso para cassar a sentença de extinção e deferir a liminar
de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, prosseguindo-
se regularmente o processo.
ANDRADE NETO
Relator